Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703371-02.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JAKSON PEREIRA DE SOUSA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. DOENÇAS PSÍQUICAS. LAUDOS MÉDICOS. PREEXISTÊNCIA DA ENFERMIDADE MENTAL. PROVA PERICIAL. DISPENSÁVEL. CONVERSÃO DO ATO DE EXPULSÃO EM REFORMA POR DOENÇA DECORRENTE DO SERVIÇO. INCONGRUÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prova pericial, em regra, é elemento crucial para identificar doenças psíquicas. No entanto, existindo nos autos provas documentais, inclusive técnicas, laudos médicos e outros elementos que são claros a indicar a preexistência da enfermidade mental, a feitura de perícia tornava-se dispensável permitindo o julgamento do processo com base nas provas acostadas. 2. Constatado que o Autor padecia de enfermidade psíquica antes do ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal nega-se o pedido de conversão do ato de expulsão - por agressões físicas e morais a outros militares - em reforma, por doença decorrente do serviço. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 370 e 373, inciso I, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e o indeferimento de provas pericial e testemunhal oportunamente requeridas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 370 e 373, inciso I, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030